Tribunal: TJDFT
Processo: 0742618-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0742618-73.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILANA EUSTAQUIO CERQUEIRA BARBOSA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por EDILANA EUSTAQUIO CERQUEIRA BARBOSA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação da ação de revisão contratual ajuizada em desfavor de COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA (processo no 0706143-34.2024.8.07.0007), indeferiu a tutela de urgência para a abstenção da negativação do nome da autora. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 249141589 dos autos originários), in verbis: No processo associado n.0705687-84.2024.8.07.0007, proposto pela Cooperforte em face de Edilana, houve a concessão da gratuidade de justiça à esta, razão pela qual revogo a decisão dos presentes autos que lhe indeferiu o benefício. Portanto, por extensão ao deferimento ddo benefício na demanda conexa (Id.212697557 do outro processo), defiro à Edilana a gratuidade. Anote-se e comunique-se o relator do agravo n.0715543-93.2024.8.07.0000, da 1a Turma Cível. Confiro à presente decisão força de ofício. Indefiro o pedido de tutela de urgência para a abstenção da negativação do nome da autora, porquanto a análise sobre a suspensão dos efeitos da mora somente poderá ser realizada após o contraditório. A revisão contratual não se opera em fase liminar do processo. Prossiga-se sob o rito comum. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. À Secretaria: 1. Caso a parte requerida seja empresa púbica ou privada, promova-se a sua citação preferencialmente por meio eletrônico, nos termos do art. 246, §1o, do CPC. 2. Não sendo possível ou não sendo o caso de processamento por meio eletrônico, a citação será realizada porcarta de citação pela via postal (AR/MP, art. 248 combinado com o 250, ambos do CPC). 2.1. Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do aviso de recebimento ou do mandado cumprido (art. 231, incisos I e II, c.c. art. 335, inc. III, ambos do CPC). 2.2. Advirta-se também a parte ré de que a ausência da apresentação de contestação no prazo assinalado implica revelia, ou seja, presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344). 2.3. Intimem-se também as partes de que deverão manter seu endereço atualizado perante a Secretaria deste Juízo, pois se presumirão válidas todas as intimações dirigidas ao endereço declarado na petição inicial ou em que recebeu a citação, ainda que não recebidas pessoalmente, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada (art. 274, parágrafo único, do CPC). 2.4. Resultando infrutífera a citação pela via postal por "ausente três vezes" ou resultado assemelhado, tratando-se de endereço no Distrito Federal ou comarca contígua, expeça-se mandado de citação para ser cumprido por oficial de justiça, o qual deverá ser precedido de custas. 2.4.1. Se for o caso de expedição de carta precatória para citação, expeça-se o documento, intimando-se a parte autora a recolher as custas no Juízo deprecado e comprovar o recolhimento nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 2.4.2. Deve constar da carta precatória que o prazo para a defesa começa a correr da data de juntada aos autos do comunicado do Juízo deprecante quanto ao cumprimento da deprecata, ou não havendo esse comunicado, da juntada a esses autos da carta precatória cumprida (art. 231, inc. VI, do CPC). 2.5. Se infrutífera a diligência por qualquer outro motivo, desde já defiro diligências de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoSeg. Providenciem-se as pesquisas e expeçam-se cartas de citação postal para todos os endereços não diligenciados, sendo necessário recolhimento de custas para cada localidade encontrada. 2.5.1 Se for o caso, a depender do resultado das diligências nos endereços obtidos conforme item 1.5, repitam-se as diligências nos termos dos itens 1.4 a 1.4.3 supra. 2.6. Esgotados os endereços conhecidos, certifique-se tal fato e intime-se a parte autora a indicar endereço não diligenciado onde possa ser cumprida a diligência de citação da parte ré, no prazo de 5 (cinco) dias, ou para requerer a citação por edital, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 2.6.1. Postulada a citação por edital e havendo certidão de esgotamento dos endereços conhecidos nos autos (item 1.6), desde já a defiro, com prazo de 20 (vinte) dias. 2.6.2. Expeça-se o edital para citação e publique-se na forma do art. 257 do CPC. Deve constar do edital que o prazo para defesa passará a correr no dia útil seguinte ao fim da dilação assinalada (20 dias, art. 231, inc. IV, do CPC). Decorrido o prazo do edital e de eventual defesa, desde já nomeio a Defensoria Pública para o exercício do múnus da Curadoria dos Ausentes, para onde os autos deverão ser remetidos. 3. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na peça de defesa/contestação, intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, em réplica. 4. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 5. Tudo feito, retornem os autos conclusos. Em suas razões recursais (ID 76888420), a agravante alega que a discussão judicial sobre a legalidade do débito, com base em supostas abusividades contratuais, consistentes em capitalização de juros, comissão de permanência cumulada e juros acima da média de mercado, é suficiente para afastar a mora e, consequentemente, impedir a inscrição do nome da devedora em órgãos de restrição ao crédito. Sustenta que a negativação seria medida extrema e desproporcional, com potencial para inviabilizar sua vida financeira. Ademais, argumenta que a inscrição se daria com base em um valor incorreto e controvertido, o que a tornaria indevida e informaria ao mercado de consumo dados irreais, dificultando seu acesso a crédito, inclusive para uma eventual quitação do saldo devedor. Invoca o poder geral de cautela do juiz, previsto no art. 297 do CPC, e colaciona jurisprudência para corroborar a tese de que, havendo discussão judicial do débito, a negativação deve ser obstada. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão de tutela antecipada recursal, com fulcro nos arts. 300 e 1.019 do CPC, para determinar que a parte agravada se abstenha de incluir seu nome nos cadastros de órgãos de restrição ao crédito. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar, a fim de determinar em definitivo que a agravada seja proibida de realizar a referida negativação. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Na hipótese, não se verifica, em uma análise perfunctória, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada (ID 249141589 dos autos de origem): (...) Indefiro o pedido de tutela de urgência para a abstenção da negativação do nome da autora, porquanto a análise sobre a suspensão dos efeitos da mora somente poderá ser realizada após o contraditório. A revisão contratual não se opera em fase liminar do processo. (...) No caso, embora a agravante não demonstre nas suas razões recursais a abusividade dos encargos cobrados, é possível extrair do processo originário que essa pretensão está fundada nas seguintes alegações: (i) capitalização de juros sem previsão contratual expressa e clara para tal prática, e (ii) cobrança de juros cumulados com outros encargos, especialmente de mora. Ocorre que, para se concluir pela abusividade dos encargos cobrados, faz-se necessária dilação probatória, incompatível com esta fase processual. Ressalto que a taxa média do mercado não é um limite estabelecido para as instituições financeiras e elas podem cobrar juros capitalizados desde que previstos em contrato, sendo esse o caso dos autos, ao que tudo indica. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REGULARIDADE. SÚMULAS 539 E 541 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TABELA PRICE. ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. SOMA DOS VALORES CONTROVERTIDOS. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES. (...) 2. O STJ já sedimentou vários aspectos relacionados a empréstimos bancários: 1) as instituições financeiras não se sujeitam aos limites estabelecidos pela Lei de Usura (Decreto 22.626/1933); 2) o Poder Judiciário pode, excepcionalmente, reduzir os juros remuneratórios; 3) ‘A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade’ (Súmula 382 do STJ); 4) o parâmetro para exame da abusividade da taxa de juros remuneratórios é a média do mercado; 5) a ‘média do mercado’ é um referencial a ser considerado e não um limite a ser necessariamente aplicado pelas instituições financeiras. 3. Dentre esses entendimentos, merece destaque que a estipulação de juros superiores à média do mercado não significa, por si só, abuso. Em síntese: "Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco." (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/3/2021). 4. No caso, não há abusividade já que os percentuais estipulados no contrato não estão totalmente fora da média de mercado, para contratos da mesma natureza, na data de celebração do negócio jurídico 5. É possível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmulas 539 e 541 do STJ). 6. Na hipótese, a cédula de crédito bancário informa de maneira clara e destacada que a taxa de juros mensal é de 1,34%. A multiplicação do índice mensal pelos doze meses do ano, de forma simples, equivaleria a 16,08% anualmente. Todavia, consta no contrato que a taxa anual é de 17,33%. Portanto, o índice anual estabelecido é superior ao duodécuplo (doze vezes) da taxa mensal, o que significa que há capitalização de juros. (...) (Acórdão 1785757, 07086181520238070001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a propositura de ação revisional, ou mesmo uma eventual consignação de valores inferiores ao devido, não afasta a mora e, por conseguinte, o direito do credor de buscar o adimplemento contratual por outros meios, como a inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO FINANCIADO. IMPEDIR A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INCABÍVEL. CARÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não existem elementos nos autos que demonstrem a probabilidade do direito alegado pelo agravante para autorizar a suspensão da liquidação da dívida, uma vez que o contrato firmado entre as partes é válido e deve continuar a produzir os regulares efeitos, enquanto não for revisado. 2. Não há prova, ao menos nesta fase inicial da demanda, de que a taxa de juros está em desacordo com o que foi pactuado ou que houve a incidência de juros capitalizados sem que tenha sido cientificado o consumidor, nos termos da Súmula 541 do STJ. 3. Compete ao agravante promover devidamente o pagamento para que não seja constituído em mora. Conforme a Súmula 380 do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a obrigação do autor de adimplir a dívida contraída”. 4. No tocante ao pedido de realização de depósitos nos presentes autos, de forma integral, não se justifica qualquer providência acautelatória, no ponto, haja vista que não há evidência da recusa da instituição financeira em receber os valores pactuados. 5. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1652028, 0727884-25.2022.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2022, publicado no DJe: 11/01/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS RELACIONADOS AO AJUSTE. AFASTAMENTO DA MORA. CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS. IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR. INVIABILIDADE. EVENTUAL NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRDITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC). 2. Pressa não se confunde com perigo de dano ou de risco de resultado inútil do processo. 3. A controvérsia sobre eventual negativa do banco em apresentar cópia do contrato de financiamento celebrado depende de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual. 4. Em sede de tutela de urgência, deve-se permitir a continuidade dos descontos das parcelas do empréstimo na conta corrente do consumidor, pois a medida é passível de reversão. 5. O ajuizamento de ação revisional não elide a obrigação contratual livremente assumida pelas partes nem afasta a possibilidade de a instituição financeira buscar a satisfação da dívida por outros meios (STJ, Súmula 380 e Precedentes TJDFT). Em razão disso, a consignação em pagamento de valor inferior ao pactuado não é apta para afastar a inadimplência do devedor. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1413146, 0702929-27.2022.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/03/2022, publicado no DJe: 11/04/2022.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Como bem consignado pelo Juízo de origem, a análise sobre a suspensão dos efeitos da mora somente poderá ser realizada após o contraditório, tendo em vista que a revisão contratual não se opera em fase liminar do processo. Ademais, este Tribunal de Justiça possui entendimento que, não sendo possível concluir, em sede cognição sumária, pela probabilidade da alegada abusividade dos encargos contratuais cobrados, faz-se necessária dilação probatória, mostrando-se inviável a concessão da tutela de urgência do art. 300 do CPC para proibir a inclusão do nome/CPF do requerente nos cadastros de restrição ao crédito. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO E CHEQUE ESPECIAL. CONSIGNAÇÃO DE VALORES. PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. Não sendo possível concluir, em sede cognição sumária, pela probabilidade da alegada abusividade dos encargos contratuais cobrados, faz-se necessária dilação probatória, mostrando-se inviável a concessão da tutela de urgência (CPC/2015 300) para permitir a consignação das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial e proibir a inclusão do nome/CPF do requerente nos cadastros de restrição ao crédito. 2. A consignação de valores inferiores ao devido não afasta a mora e, por conseguinte, o direito do credor de buscar o adimplemento contratual por outros meios, como a inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes. 3. Não se verifica interesse processual a justificar o deferimento da consignação em juízo dos valores das parcelas vencidas e vincendas, pois, além e não ilidir a mora, nada impede que o agravante continue a pagá-las de outra forma, no caso, nos termos previstos contratualmente. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto. (Acórdão 1970468, 0741419-50.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A apuração da existência de débito em aberto relativo à cobrança de cartão de crédito, bem como a possibilidade de desconto em conta corrente, inclusive com utilização de limite de cheque especial, carecem de intensa e extensa dilação probatória, incabível na estreita via do Agravo de Instrumento. 3. A inscrição do nome do devedor no Sistema de Proteção ao Crédito, método coercitivo para recebimento do valor devido, é um exercício regular do direito do credor. A alegação de ausência de previsão contratual para o débito automático da fatura, ou ainda, a não concordância da parte não afastam a força executiva do contrato. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1430811, 0708464-34.2022.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/06/2022, publicado no DJe: 28/06/2022.) (grifo nosso) Diante dessas constatações sumárias, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 01 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV ,o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.